Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que declarou extinto o processo ante a ausência de bens penhoráveis do devedor.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais decorrentes de desfazimento de contrato de compra e venda de veículos. Ante o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51468790). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na extinção do feito em razão da inexistência de bens penhoráveis.
5. Em suas razões recursais, o exequente afirma que foram realizadas diligências junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa dos executados, contudo, o pleito restou indeferido e, imediatamente, restou extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis. Aduziu não ter lhe sido oportunizada a formalização de outros pedidos para ver satisfeito seu crédito. Sustentou não terem sido esgotadas as diligências possíveis a fim de se encontrar valores e bens para quitação do débito. Pugna pela reforma da sentença, possibilitando-se o prosseguimento do feito.
6. De acordo com o art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. O arquivamento do feito pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis para localização de bens.
7. No caso dos autos, não foram exauridas as tentativas de penhora de bens do executado, sendo prematura a extinção do feito, o que impõe a desconstituição da sentença para fins de retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado ao credor promover o andamento do feito, com a formulação de pedidos necessários à satisfação de seu crédito. Não foi oportunizado ao exequente indicar bens à penhora, após o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedor. Não houve consulta a diversos sistemas disponíveis às unidades judiciárias (SNIPER, INFOJUD, ERI/DF), tampouco oportunizada a apresentação de novos endereços para fins de expedição de mandado de penhora de bens, sobre os quais o juízo de origem não se manifestou, uma vez que não oportunizou sequer a indicação de bens à penhora após o indeferimento da instauração do aludido incidente.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.